Tribunal: TJPA
Processo: 0805228-35.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805228-35.2020.8.14.0040

APELANTE: JULIO CESAR ARAUJO OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, DARCI JOSE LERMEN, CLAER SERVICOS GERAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº 0805228-35.2020.8.14.0040

RECORRENTE: JÚLIO CESAR ARAUJO OLIVEIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RECORRIDO: DARCI JOSÉ LERMEN

RECORRIDO: CLAER SERVIÇOS GERAIS EIRELI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. ADITIVOS CONTRATUAIS CELEBRADOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ILEGALIDADE OU LESIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Júlio Cesar Araujo Oliveira contra sentença que julgou improcedente ação popular voltada à declaração de nulidade de 15 aditivos contratuais firmados entre o Município de Parauapebas e a empresa CLAER Serviços Gerais EIRELI, totalizando R$ 78.249.448,44, durante a pandemia de COVID-19. O autor alegou ausência de prestação de serviços em razão da suspensão das aulas, vício de objeto contratual e incompatibilidade com o CNAE da empresa, pleiteando o reconhecimento da nulidade dos aditivos, ressarcimento ao erário e responsabilização por improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os aditivos contratuais celebrados durante a pandemia revelam atos ilegais e lesivos ao erário municipal; e (ii) aferir se a instrução foi deficiente a ponto de ensejar nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação popular exige, nos termos do art. 1º da Lei nº 4.717/65, a demonstração simultânea de ilegalidade do ato administrativo e lesividade ao patrimônio público, ônus que recai integralmente sobre o autor (CPC, art. 373, I).

4.

Os serviços contratados — asseio, conservação e apoio logístico — são de natureza continuada e foram prestados mesmo durante a suspensão das aulas presenciais, conforme relatórios e documentos oficiais.

5.

Os aditivos firmados durante a pandemia foram acompanhados de justificativas técnicas e administrativas compatíveis com o regime jurídico emergencial, não havendo nos autos prova de sobrepreço, superfaturamento ou ausência de prestação.

6.

A alegada incompatibilidade entre o CNAE da empresa e os serviços contratados não se comprovou relevante, tampouco evidenciou inidoneidade técnica, pois os serviços foram prestados de forma rotativa e com regularidade.

7.

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA) recebeu os aditivos e não apontou qualquer irregularidade, reforçando a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

8.

Não há cerceamento de defesa, pois o juízo oportunizou às partes indicarem provas; o autor não requereu nenhuma medida instrutória nas alegações finais, incorrendo em preclusão e revelando falta de diligência no cumprimento do ônus probatório.

9.

O uso da ação popular para impugnar atos administrativos deve se basear em prova concreta e idônea, não sendo admitidas ilações genéricas ou suposições sem respaldo técnico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do binômio ilegalidade e lesividade é pressuposto essencial para a procedência da ação popular.

2.

Aditivos contratuais firmados durante a pandemia, com justificativas técnicas, fiscalização pelo TCM/PA e ausência de provas de irregularidade, não configuram atos nulos ou lesivos ao erário.

3.

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer diligências instrutórias oportunamente e não impugna o conjunto probatório nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 31 e 70; CPC, arts. 357, § 3º, 373, I, e 1.026, § 2º; Lei 4.717/65, arts. 1º e 2º, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Remessa Necessária nº 5001208-35.2020.8.13.0570, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 21.05.2024; TJ-SC, Remessa Necessária Cível nº 0301833-47.2016.8.24.0075, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 17.11.2020; TJ-AM, Apelação nº 0260539-11.2010.8.04.0001, Rel. Des. Délcio Luís Santos, j. 15.03.2022.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

24ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 28 de julho de 2025, às 9:30h.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JÚLIO CESAR ARAUJO OLIVEIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que nos autos da AÇÃO POPULAR, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor.

Historiando os fatos, Júlio Cesar Araujo Oliveira ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, no ano de 2020, em plena pandemia da COVID-19, foram formalizados 15 (quinze) termos aditivos entre o Município de Parauapebas e a empresa CLAER SERVIÇOS GERAIS EIRELI, os quais somaram a quantia total de
R$ 78.249.448,44 (setenta e oito milhões, duzentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)
.

Sustenta que parte substancial desses pagamentos, notadamente R$ 42.540.727,96 (quarenta e dois milhões, quinhentos e quarenta mil, setecentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos), ocorreu enquanto as aulas presenciais estavam suspensas por decretos municipais, inexistindo motivo válido para a continuidade dos referidos serviços.

Alegou ainda que a empresa não possuía capacidade técnica ou autorização legal para atuar em locais com aglomeração superior a 100 (cem) pessoas, como é o caso das escolas do Município.

Por fim, aduziu que os aditivos foram desprovidos de motivação válida, configurando atos administrativos nulos por inexistência de motivos, conforme o artigo 2º, alínea "d", da Lei 4.717/65. Requereu, portanto, o reconhecimento da nulidade dos atos, o bloqueio de bens dos promovidos, a condenação ao ressarcimento ao erário e a responsabilização por improbidade administrativa.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 24835260), que julgou o feito nos seguintes termos:

"Decido. Além da condição de cidadão, cabe ao autor comprovar a lesividade do ato, condição da qual o autor não se desincumbiu. A jurisprudência é firme no sentido de que cabe ao autor comprovar a lesividade do ato. (...) No caso em análise, com as ilustrações prestadas pelo TCM/PA, assim como salientado pelo parquet, e, diante das informações realizadas acerca dos contratos, o autor popular não asseverou a ilegalidade (nos aditivos contratuais/ lesão ao erário), ou seja, não demonstrou o binômio ilegalidade/lesividade. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC."

Inconformado com a sentença, o autor Júlio Cesar Araujo Oliveira interpôs recurso de apelação (ID 24835263).

Sustenta que os autos evidenciam vícios nos contratos firmados entre o Município e a empresa CLAER durante o período da pandemia, especialmente a falta de prestação de serviços essenciais durante o fechamento das escolas, além da incompatibilidade entre o CNAE da empresa e o objeto dos contratos.

Argumenta que houve manifesta lesividade ao erário, pois não foram apresentadas provas robustas de que os serviços foram efetivamente prestados. Aduz que os decretos municipais que suspenderam as aulas retiraram a necessidade de execução contratual e que as justificativas apresentadas pela administração municipal não foram suficientes para demonstrar a legalidade dos pagamentos.

Sustenta, por fim, a nulidade dos atos administrativos por inobservância dos princípios da moralidade, legalidade e eficiência administrativa. Requer a reforma integral da sentença, com a procedência da ação.

Em contrarrazões (ID 24835270), o Município de Parauapebas defende a manutenção da sentença, afirmando que os contratos foram celebrados com base em regular processo licitatório, que a prestação dos serviços foi contínua e essencial mesmo durante o período pandêmico, e que a empresa CLAER atuou não na prestação de merenda ou transporte escolar, mas nos serviços de asseio e conservação, os quais não foram suspensos. Destaca ainda que falhas técnicas no sistema de transparência foram devidamente corrigidas e que todos os documentos comprobatórios foram apresentados aos autos.

Por sua vez, o recorrido Darci José Lermen, então prefeito do Município, em suas contrarrazões (ID 24835269), argumenta que não houve qualquer ato de improbidade administrativa de sua parte, sustentando que os aditivos se deram por necessidade do serviço público e dentro da legalidade, sendo acompanhados de justificativas técnicas e pareceres jurídicos regulares.

Já a empresa CLAER SERVIÇOS GERAIS EIRELI, em suas contrarrazões (ID 24835267) assevera que cumpriu integralmente os contratos, que não houve interrupção das atividades essenciais durante a pandemia, e que a alegada ausência de licenciamento para atuação em locais com mais de 100 pessoas é irrelevante, pois os serviços eram prestados em regime de rodízio e não exigiam permanência simultânea de grandes contingentes de funcionários.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 24852821, recebi o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Ilustre Procuradora de Justiça Maria do Socorro Pamplona Lobato, em parecer colacionado ao ID 24522986, manifestou-se nos autos, opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, entendendo que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e produção das provas requeridas pelo autor.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A Lei nº 4.717/65, que regula a ação popular, em seu artigo 1º, estabelece com clareza que a ação popular somente será admissível quando restar demonstrada, de maneira cabal, a presença simultânea da ilegalidade do ato administrativo impugnado e a sua lesividade ao patrimônio público.

Tal exigência normativa consubstancia uma barreira de acesso ao controle jurisdicional por meio da ação popular, exigindo do autor não apenas a formulação de meras suspeitas, mas sim a apresentação de elementos objetivos, consistentes e materialmente verificáveis que evidenciem a ocorrência de vícios formais ou substanciais no ato impugnado e seus efeitos danosos à esfera pública.

No presente caso, contudo, a pretensão do autor foi alicerçada em ilações desprovidas de robustez técnica e jurídica. A suposição de que os contratos administrativos celebrados com a empresa CLAER seriam desnecessários durante o período de pandemia, em razão da suspensão das aulas presenciais, revela desconhecimento sobre a natureza continuada dos serviços contratados, que englobavam atividades de asseio, conservação e apoio logístico indispensáveis à manutenção das estruturas físicas das unidades escolares, mesmo sem a presença de alunos.

A continuidade desses serviços é corroborada pelos documentos acostados aos autos, inclusive por relatórios técnicos e comunicações internas do ente público contratante, que demonstram a persistência das atividades essenciais durante o período pandêmico, especialmente no contexto de medidas sanitárias reforçadas.

Acresça-se que a suposta incompatibilidade entre o CNAE da empresa contratada e as atividades exercidas não configura, por si só, irregularidade suficiente para ensejar a nulidade do contrato ou a sua caracterização como lesivo ao erário.

A ausência de demonstração concreta de que a empresa não detinha capacidade técnica ou operacional para executar os serviços contratados inviabiliza a tese de inidoneidade. Trata-se de alegação genérica que não foi acompanhada de prova técnica, como pareceres de auditoria independente, relatório de fiscalização ou qualquer outro elemento que pudesse infirmar a legalidade do processo licitatório e da execução contratual.

Ademais, inexiste nos autos qualquer indício probatório minimamente plausível de que os serviços não tenham sido efetivamente prestados ou que tenham sido prestados de forma parcial ou ineficiente.

Tampouco se vislumbra qualquer elemento que aponte para a ocorrência de sobrepreço ou superfaturamento nos contratos questionados. As alegações do autor, desprovidas de respaldo técnico-financeiro e não corroboradas por relatórios de controle interno ou externo, revelam a tentativa de imputar responsabilidade administrativa e financeira ao Município com base em juízos subjetivos e desconectados dos parâmetros legais de avaliação da despesa pública.

Ressalte-se, ainda, que os aditivos contratuais celebrados durante o período pandêmico foram acompanhados de justificativas técnicas e administrativas que se mostram compatíveis com o regime jurídico emergencial então vigente. O reconhecimento da situação excepcional vivida pelos entes públicos durante o enfrentamento da COVID-19, amparado por normativos federais e orientações dos órgãos de controle, legitimou medidas de adaptação contratual voltadas à preservação da continuidade dos serviços públicos essenciais.

Nesse contexto, a atuação da Administração Pública pautou-se pelos princípios da razoabilidade, da eficiência e da legalidade, não se podendo extrair, da simples celebração de aditivos, a presunção de ilicitude ou dano.

Cumpre, ainda, destacar com especial ênfase que todos os aditivos contratuais celebrados entre o Município de Parauapebas e a empresa CLAER foram devidamente informados ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA), em rigorosa observância aos princípios da publicidade, transparência e controle externo da administração pública, conforme determina o art. 70 da Constituição Federal, aplicado subsidiariamente à esfera municipal por força do art. 31 da mesma Carta. A submissão espontânea desses instrumentos ao crivo do órgão de controle evidencia a conduta diligente da Administração e afasta qualquer presunção de irregularidade.

Mais do que a simples comunicação formal, é relevante salientar que o TCM, no exercício de sua competência constitucional de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, analisou os elementos remetidos e
não apontou qualquer irregularidade ou vício na condução dos aditivos contratuais
. Tal circunstância assume importância determinante, pois reforça a legalidade e regularidade da atuação administrativa, sobretudo no contexto de emergência sanitária, em que os gestores públicos enfrentaram desafios excepcionais e foram compelidos a tomar medidas céleres, porém juridicamente respaldadas, para assegurar a continuidade dos serviços essenciais.

Caso houvesse qualquer indicativo de sobrepreço, direcionamento, ausência de prestação de serviços ou qualquer outro fator de desvio funcional ou financeiro, caberia ao órgão de controle apontá-lo, instaurando os procedimentos pertinentes, o que manifestamente não ocorreu.

Esse dado objetivo – a inexistência de apontamento de irregularidade por parte do órgão de controle externo – enfraquece a narrativa sustentada pelo autor, na medida em que pressupõe que a execução contratual seguiu os parâmetros de conformidade fiscal, administrativa e jurídica exigidos pelos sistemas de controle.

Portanto, a conjugação da ausência de prova de lesividade, da legalidade formal dos atos administrativos, da inexistência de inidoneidade técnica da empresa contratada e, principalmente, a análise dos aditivos formalizados pelo TCM-PA, impõe a confirmação da sentença de improcedência, não apenas por razões de ordem jurídica, mas também por respeito à lógica institucional do controle e à presunção de legitimidade dos atos administrativos regularmente fiscalizados.

Por fim, o insucesso do autor em comprovar qualquer irregularidade efetiva reforça a correção da sentença de improcedência, à luz do princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos e da repartição do ônus probatório prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Lembrando que, na decisão de saneamento de prova (ID 24835186), o juízo conferiu às partes a oportunidade expressa para que indicassem, de forma precisa e fundamentada, as provas que pretendiam produzir, em consonância com o disposto no art. 357, § 3º, do Código de Processo Civil.

Contudo, o autor popular, optou por apresentar manifestação evasiva (ID 24835231), na qual alegou que sua indicação de provas dependeria do retorno dos ofícios previamente expedidos por Vossa Excelência. Ocorre que, à época da petição, tais ofícios já haviam sido devidamente juntados aos autos, de modo que a justificativa apresentada pelo autor revela-se manifestamente infundada e destituída de aderência à realidade processual.

Ainda que se admitisse a possibilidade de requerimento de novas provas após a juntada dos documentos oriundos dos ofícios, o autor não o fez posteriormente, em suas alegações finais (ID 24835251), silenciando completamente sobre qualquer pretensão probatória adicional, limitando-se a reiterar sua tese inicial sem apresentar qualquer requerimento de produção de provas ou impugnação ao conjunto probatório constante dos autos.

Tal conduta evidencia a ausência de diligência mínima por parte do autor no cumprimento do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. A prerrogativa conferida pelo juízo para a delimitação da instrução probatória não pode ser convertida em carta em branco, tampouco em instrumento de protelação ou indefinição processual, sobretudo quando os documentos alegadamente aguardados já estavam disponíveis.

Ademais, ao não apresentar qualquer pedido específico nas alegações finais, o autor incorre em preclusão consumativa, consolidando a suficiência da instrução processual já realizada e impedindo a rediscussão posterior sobre a necessidade de produção de novas provas.

Isso reforça a fragilidade de sua pretensão inicial, que se sustenta apenas em conjecturas não demonstradas por prova robusta.

A omissão na fase instrutória e o silêncio nas alegações finais revelam que o próprio autor, diante dos elementos documentais disponíveis, não vislumbrou base fática suficiente para requerer qualquer outra medida instrutória, o que reforça ainda mais a correção da sentença de improcedência.

Diante de tais considerações, reforço meu entendimento no sentido de que caberia aos apelantes apresentarem os documentos comprobatórios da alegada ilegalidade na contratação, assim como requisitarem a produção das demais provas pertinentes.

Não é dado ao autor, sobretudo no âmbito de uma ação popular – cuja admissibilidade exige a demonstração inequívoca e concomitante da ilegalidade e da lesividade do ato – lançar mão de expedientes genéricos ou indefinidos com o objetivo de protelar o processo ou mascarar a ausência de fundamentos. Diante disso, resta evidente que o autor, além de não se desincumbir de seu ônus, tampouco demonstrou diligência mínima que pudesse justificar qualquer reabertura da fase instrutória.

Vejamos o entendimento da jurisprudência pátria acerca do presente tema:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO POPULAR - LEILÃO DE BENS MÓVEIS - SUSPENSÃO E ANULAÇÃO DO EDITAL - ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - SITUAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC/2015 - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA NA REMESSA NECESSÁRIA.
1. De acordo com o critério probatório do art. 373, I do CPC/2015, incumbe ao autor o ônus da prova acerca da ilegalidade do ato administrativo bem ainda da lesão ao patrimônio público em virtude da submissão dos bens móveis ao processo de leilão. 2. Não demonstrados os fatos articulados na inicial, a improcedência dos pedidos é de rigor.
3. Sentença confirmada na remessa necessária. (TJ-MG - Remessa Necessária: 5001208-35.2020.8 .13.0570 1.0000.23 .281593-6/001, Relator.: Des.(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 21/05/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2024) (Grifei)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO FIRMADO ENTRE EMPRESA DE SANEAMENTO E O MUNICÍPIO DE TUBARÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA ESTIPULANDO METAS PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DA REDE DE COLETA DE ESGOTO. LESIVIDADE DO ATO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO NÃO COMPROVADA. ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. "Além dos pressupostos processuais e das condições gerais para a deflagração de um processo judicial, constituem requisitos específicos da ação popular a existência de ilegalidade e lesividade do ato impugnado.
Outrossim, incumbe ao autor demonstrar a ocorrência de efetiva lesão" ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural", uma vez as regras atinentes ao ônus da prova não se alteram em sede de ação popular. Nessa toada, não havendo nos autos prova da lesividade supostamente causada pelo ato administrativo impugnado, não merece guarida o pedido formulado".
(Reexame Necessário n. 2010.025280-6, de Tubarão, rel. Des. Rodolfo C. R. S. Tridapalli, j. 7.10.2014) (TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 0301833-47.2016 .8.24.0075, Relator.: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 17/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público) (Grifei)

REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES VERIFICADAS EM LAUDO DE VISTORIA ELABORADO PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO E CONDENAÇÃO DOS RÉUS (APELADOS) AO RESSARCIMENTO DOS DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTRATO E RESPECTIVO ADITIVO NÃO APRESENTADOS AOS AUTOS. DENÚNCIA JULGADA IMPROCEDENTE PELO TCE/AM. COMPROVAÇÃO DO BINÔMIO ILEGALIDADE-LESIVIDADE QUE INCUMBIA AOS AUTORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A ação popular é um instrumento de controle jurisdicional dos atos da Administração Pública destinado eminentemente à defesa do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico, artístico, estético e turístico das entidades mencionadas no artigo 1º da Lei nº 4.717/65. 2. A comprovação do binômio ilegalidade-lesividade constitui pressuposto elementar para a procedência da ação popular e consequente condenação dos requeridos ao ressarcimento ao erário em face dos prejuízos comprovadamente atestados ou nas perdas e danos correspondentes. 3. No caso dos autos, os apelantes pretendem que seja declarada a nulidade de contrato celebrado pelo Município de Manaus, em decorrência de Processo Licitatório na modalidade Concorrência, cujo objeto consistia na prestação de serviços de execução continuada de conservação, manutenção e recuperação da drenagem e dos pavimentos em geral da cidade, bem como condenados os réus, ora apelados, ao ressarcimento dos alegados danos ao erário. 4. Sucede que o pedido da ação popular fundamenta-se, essencialmente, em laudo de vistoria técnico elaborado pelo Departamento de Engenharia do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, sem que tenham sido apresentados demais documentos essenciais à devida apuração das irregularidades apontadas no referido relatório, a exemplo do próprio contrato impugnado. 5. Ademais, há nos autos indícios de que os documentos requeridos pelos apelantes foram fornecidos pelo órgão competente em data anterior à própria propositura da demanda. Contudo, intimados para indicarem as provas que ainda pretendiam produzir, os apelantes deixaram transcorrer in albis o prazo, ensejando o julgamento antecipado da lide.
6. Não se desincumbindo o autor popular do ônus de demonstrar a ilegalidade do contrato e tampouco a lesividade dele oriundo para o erário, a improcedência do pleito era de rigor.
6. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se inalterada a sentença, em dissonância com o parecer ministerial. (TJ-AM - Apelação: 0260539-11.2010.8 .04.0001 Manaus, Relator.: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 15/03/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2022) (Grifei)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO POPULAR - LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AO MEIO AMBIENTE - TERMINAL RODOVIÁRIO - MÁ CONSERVAÇÃO - SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC/73 - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA CONFIRMADA NA REMESSA NECESSÁRIA.
1. De acordo com o critério probatório do art. 333, I do CPC/73, vigente ao tempo da instrução processual, incumbe ao autor o ônus da prova acerca da lesão ao patrimônio público e ao meio ambiente em virtude da suposta má conservação do terminal rodoviário. 2. Não demonstrados os fatos articulados na inicial, a improcedência dos pedidos é de rigor.
3. Sentença confirmada na remessa necessária. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10028080178750001 MG, Relator.: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data de Publicação: 07/02/2020) (Grifei)

A ausência de elementos probatórios concretos e idôneos torna inviável a reversão da sentença, sendo incabível admitir o prosseguimento da demanda com base em meras conjecturas ou na inversão indevida do ônus da prova.

Diante de todo o exposto, é imperiosa a manutenção da sentença recorrida, como medida que prestigia a legalidade dos atos administrativos, a segurança jurídica e o correto uso do processo judicial como instrumento de controle e não de especulação. A improcedência da ação popular, neste caso, não apenas se impõe como consequência da ausência dos requisitos legais, mas também como forma de preservar a coerência do sistema jurídico e a integridade das decisões judiciais pautadas em provas e não em suposições.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de apelação interposto pelo Autor Júlio Cesar Araújo de Oliveira, porém,
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença guerreada.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025